Tribunal: TJDFT
Processo: 0742101-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742101-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: YARA JOANA D ARC PRAINHA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ADVERTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que a parte agrava de instrumento não de conteúdo decisório, mas da seguinte advertência: “Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida”. 2. Referida decisão se restringiu a deferir liminar de busca e apreensão do veículo, nomear fiel depositário, determinar citação da parte ré, efetivar restrição do renavan do veículo. Estes são os limites de seu conteúdo decisório. E não foi contra isto que o agravante se insurgiu. Se aquilo contra o que o agravante se insurge ainda não foi objeto de decisão (podendo vir a sê-lo se e quando, após apreensão do veículo, manifestar-se a parte autora/agravante ao juízo no sentido de eventual intenção de retirada do bem dos limites territoriais do Distrito Federal), inviável a admissão da insurgência, assim como inviável a apreciação e resolução em sede de agravo de instrumento de questão não apreciada na origem sob pena de supressão de instância. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 3°, § 1o, do Decreto Lei 911/1969, sustentando a desnecessidade de autorização judicial para alienar o veículo e retirá-lo do Distrito Federal, diante da consolidação da propriedade operada cinco dias após a execução da liminar. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 3°, § 1o, do Decreto Lei 911/1969, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não cumpre o requisito do prequestionamento, tanto pela hipótese de cabimento da alínea "a" quanto sob a ótica da divergência jurisprudencial, o recurso especial para salvaguardar a higidez de norma de direito federal não examinada pela origem, que tampouco, a título de prequestionamento implícito, confrontou as respectivas teses jurídicas. Óbice da Súmula 211/STJ..” (AREsp 1767708/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010